Tribunal: TJES
Processo: 5000474-86.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2020-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000474-86.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BOART & WIRE DO BRASIL UTENSILIOS DIAMANTADOS LTDA.
AGRAVADO: LARISTONES INTERNACIONAL LTDA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000474-86.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
BOART & WIRE DO BRASIL UTENSÍLIOS DIAMANTADOS LTDA.

AGRAVAD
A
:
LARISTONE
S
COMÉRCIO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

BOART SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
interp
ôs

agravo de instrumento em face da respeitável decisão
do id.
41
7489
(fls.
69-70
)
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Serra, Comarca da Capital,
no cumprimento de sentença
(id. 417501, fl. 2)
instaurado
contra ela, agravante, por
LARISTONES COMÉRCIO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA.,
nos autos
da “ação de
claratória de inexistência de débito com pedido liminar de sustação de protesto”
distribuída sob o n. 0012148-17.2011.8.08.0048
(id. 417492, fl. 2)
,

que homologou “para que produza os efeitos jurídicos e legais o cálculo de fls. 1317/1318”, porquanto reconheceu em relação ao
quantum debeatur
“que o laudo está suficientemente fundamentado para fins de formação da convicção, tendo sido elaborado por profissional respeitável e de inteira confiança, esclarecendo de modo suficiente o ponto controvertido, respondendo de forma bastante clara aos quesitos das partes, inclusive, no tocante aos valores ora questionados pelas partes” (id. 417489, fl. 70).

N
as razões do recurso
(
id.
4
1
7485
,
fls. 1-
32
) aleg
ou a
agravante
, em síntese, que
“
a discussão objeto do presente Recurso envolve, dentre outros assuntos,
(i)
violação à Garantia Constitucional à Ampla Defesa e ao Contraditório da AGRAVANTE, pelo fato de o Douto Juízo
a quo
ter homologado a Planilha de Cálculos apresentada pelo I. Perito sem que esse se
manifestasse acerca dos esclarecimentos formulados pela AGRAVANTE, manifestação a qual havia sido determinada em momento anterior pelo próprio Juízo
a quo
no r. Despacho;
(ii)
falta de clareza e inconclusividade do Laudo Pericial, configurando afronta ao art. 473, do CPC;
(iii)
exclusão indevida de pagamentos realizados pela BOART & WIRE e consequente enriquecimento sem causa da AGRAVADA; e
(iv)
necessidade de revisão dos juros, que elevaram de forma exorbitante uma dívida que ainda se procura liquidar” (id. 417485, fl. 7).

R
equere
u
que
seja
provido “o Agravo de Instrumento para
reformar a r. Decisão agravada, porquanto evidenciado o cerceamento ao Direito de Defesa da AGRAVANTE e a violação ao Princípio da Ampla Defesa e Contraditório, determinando-se a realização de nova perícia”, “respondendo todos os pedidos de esclarecimentos das partes, com a inclusão dos pagamentos realizados à AGRAVADA (conforme exposto), bem como excluindo dos cálculos os juros de mora e correção monetária” (id. 417485, fl. 32).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido
na decisão do
id
421648

(fls.
1-
2
)
contra a qual
interposto recurso de agravo interno
(id. 487064, fls. 1-12) e em face deste apresentadas as contrarrazões do
id
569379
(fls. 1-
41
)
.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no
id
494168 (fls. 1-38)
pugnando a agravada pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 28 de agosto de 2020.

D
esembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO NO MESMO SENTIDO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
Eminentes pares,

Estamos a tratar de julgamento de agravo de instrumento interposto por Boart & Wire do Brasil, executada na origem, contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença inaugurado contra si por Laristones Inernacional.

Apreendi todos os argumentos lançados no brilhante voto de relatoria e, conjugando-os à leitura da extensa documentação que instrui o agravo, não tenho dúvidas em acompanhar o E. Relator.

De fato, não constato, no caso concreto, a alegada violação à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que antes da homologação dos cálculos, fora oportunizada às partes a manifestação sobre os trabalhos do perito judicial, inclusive acerca dos esclarecimentos prestados pelo
expert
e da retificação de cálculos apresentada em memória (doc. PJE 417507 e 417489). Assim, houve diálogo processual suficiente à garantia do devido processo legal.

O argumento de falta de clareza e inconclusividade do laudo pericial também não merece guarida, já que, como asseverado no voto de relatoria, foi minucioso o trabalho técnico (doc. PJE 417506) apresentado por profissional de confiança do juízo
a quo
, o qual prestou esclarecimentos e retificações sempre que solicitado pelo Juízo.

No que diz respeito à suposta exclusão indevida de pagamentos supostamente realizados pela agravante, a perícia judicial esclareceu (doc. PJE 417507) com propriedade que as rubricas apontadas pela executada/recorrente na origem dizem respeito a transferências realizadas e recebidas por terceiras pessoas, que não integram o processo, não se prestando, assim, a qualquer abatimento. Salientou o
expert
, ainda, que não há motivação nos documentos
"a comprovar que o pagamento se refere à comissão de cortes das máquinas, que resultaram nas cárculas"
.

O E. Relator, ao apreciar a tese recursal de necessidade de revisão dos juros, ratificou a exatidão da decisão recorrida no que toca à fixação da data de vencimento do título como o termo inicial de incidência, por se tratar de dívida líquida (no título originário) e com vencimento certo, o que se encontra em consonância com o entendimento desta Corte
(TJES, Classe: Apelação, 024151345766, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/07/2018, Data da Publicação no Diário: 10/08/2018)
.Consignou, outrossim, que houve fiel observância ao título executivo, que apenas condenou a agravante ao pagamento do débito representado pelas duplicadas objetos dos apontamentos de protestos, em valor a ser apurado em liquidação, sem estipular, naquela oportunidade, termos iniciais e índices de juros e correção.

Lembro que
"a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, quando inexistirem elementos aptos a infirmarem a conclusão do laudo pericial, e acaso este se revele suficiente para firmar o convencimento do julgador, deve-se privilegiar a conclusão da prova técnica produzida"

(TJES, Classe: Apelação, 047070049664, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 29/05/2018, Publicação: 29/06/2018).
Logo, inexistindo,
in casu
,
elementos que infirmem a perícia, sua conclusão deve ser prestigiada.

Feitas essas considerações, ACOMPANHO o E. Relator, para CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000474-86.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
BOART & WIRE DO BRASIL UTENSÍLIOS DIAMANTADOS LTDA.

AGRAVAD
A
:
LARISTONE
S
COMÉRCIO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

BOART SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
interp
ôs

agravo de instrumento em face da respeitável decisão
do id.
41
7489
(fls.
69-70
)
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Serra, Comarca da Capital,
no cumprimento de sentença
(id. 417501, fl. 2)
instaurado
contra ela, agravante, por
LARISTONES COMÉRCIO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA.,
nos autos
da “ação de
claratória de inexistência de débito com pedido liminar de sustação de protesto”
distribuída sob o n. 0012148-17.2011.8.08.0048
(id. 417492, fl. 2)
,

que homologou “para que produza os efeitos jurídicos e legais o cálculo de fls. 1317/1318”, porquanto reconheceu em relação ao
quantum debeatur
“que o laudo está suficientemente fundamentado para fins de formação da convicção, tendo sido elaborado por profissional respeitável e de inteira confiança, esclarecendo de modo suficiente o ponto controvertido, respondendo de forma bastante clara aos quesitos das partes, inclusive, no tocante aos valores ora questionados pelas partes” (id. 417489, fl. 70).

N
as razões do recurso
(
id.
4
1
7485
,
fls. 1-
32
) aleg
ou a
agravante
, em síntese, que
“
a discussão objeto do presente Recurso envolve, dentre outros assuntos,
(i)
violação à Garantia Constitucional à Ampla Defesa e ao Contraditório da AGRAVANTE, pelo fato de o Douto Juízo
a quo
ter homologado a Planilha de Cálculos apresentada pelo I. Perito sem que esse se

manifestasse acerca dos esclarecimentos formulados pela AGRAVANTE, manifestação a qual havia sido determinada em momento anterior pelo próprio Juízo
a quo
no r. Despacho;
(ii)
falta de clareza e inconclusividade do Laudo Pericial, configurando afronta ao art. 473, do CPC;
(iii)
exclusão indevida de pagamentos realizados pela BOART & WIRE e consequente enriquecimento sem causa da AGRAVADA; e
(iv)
necessidade de revisão dos juros, que elevaram de forma exorbitante uma dívida que ainda se procura liquidar” (id. 417485, fl. 7).

R
equere
u
que
seja
provido “o Agravo de Instrumento para
reformar a r. Decisão agravada, porquanto evidenciado o cerceamento ao Direito de Defesa da AGRAVANTE e a violação ao Princípio da Ampla Defesa e Contraditório, determinando-se a realização de nova perícia”, “respondendo todos os pedidos de esclarecimentos das partes, com a inclusão dos pagamentos realizados à AGRAVADA (conforme exposto), bem como excluindo dos cálculos os juros de mora e correção monetária” (id. 417485, fl. 32).

A agravante alegou que “o Douto Juízo
a quo
incorreu em flagrante afronta às regras processuais aplicáveis, bem como ao Princípio Constitucional da Ampla Defesa e Contraditório, ocasionando o Cerceamento ao Direito de Defesa da AGRAVANTE ao homologar os cálculos periciais apresentados pelo I. Perito sem que fossem esclarecidos os questionamentos ora formulados, o que gerou a permanência de dúvidas latentes acerca das conclusões do Laudo Pericial” (id. 417485, fl. 11).

Essa alegação de cerceamento de defesa não merece guarida em relação à homologação dos cálculos, uma vez que houve efetivo diálogo processual acerca dos trabalhos elaborados pelo Sr. Perito. A propósito, o MM. Juiz de primeiro chegou a considerar aspectos relacionados à retificação de planilhas e os esclarecimentos feito pelo Sr. Perito.

Vejo oportuno reproduzir parte da fundamentação expendida pelo
MM. Juiz de primeiro grau
na decisão
do id.
41
7489
(fls.
69-70
):

“
(...).

Primeiramente, vale ressaltar que não há razão para novos esclarecimentos do Sr. Perito quanto as premissas utilizadas na elaboração das planilhas, posto que já esclarecido às fls. 1107/1134, e retificado às fls. 1317/1318.

Quanto ao questionamento referente aos comprovantes realizados pela Boart & Wire do Brasil, compactuo com o entendimento do Sr. Perito, uma vez que realizado por pessoa que não é parte neste processo.

No que diz respeito, ao termo inicial dos juros e correção monetária, mantenho a decisão de fls. 1.262/1.264.

Quanto a impugnação do exequente a respeito dos valores deduzidos de R$ 19.318,57 (correspondente a USD 8.395,00) e R$ 27.781,46 (correspondente a USD 12.632,53), não assiste razão, posto que foi devidamente esclarecido pelo Sr. Perito às fls. 1227/1233, no qual, restou comprovado por meio dos recibos de fls. 80 e 82 que se trata do pagamento das cártulas supracitadas.

Portanto, entendo que o laudo está suficientemente fundamentado para fins de formação da convicção, tendo sido elaborado por profissional respeitável e de inteira confiança, esclarecendo de modo suficiente o ponto controvertido, respondendo de forma bastante clara aos quesitos das partes, inclusive, no tocante aos valores ora questionados pelas partes.

(...)”.

Destarte,
não
me parece
ter ocorrido cerceamento ao direito de defesa e também não me parece subsistir
equívoco na r
espeitável
decisão
recorrida
,
porquanto

o laudo pericial
em que se baseia é
minucioso
na
apuração do
quantu
m debeatur

(id. 417506, fls. 71-90; id. 417490, fls. 1-7)
tendo sido elaborado tabelas considerando “mês/ano”, “cártulas”
. “
folhas cártulas”, “pagamentos realizados mês seguinte ao corte convertido em R$” e “Diferença Apurada em R$” (id. 417490, fl. 5).

S
egundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça “n
ão há regra em nosso ordenamento jurídico que imponha seja realizada a segunda perícia, na hipótese de insuficiência da primeira, tampouco que se faça aquela pelo mesmo profissional que efetivou esta, incumbindo ao julgador, no exercício do livre convencimento motivado, avaliar as circunstâncias concretas” (STJ - REsp 1758265/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ: 04-04-2019).

Outrossim, as questões relacionadas à configuração da mora, à incidência dos juros e à correção monetária estão intimamente ligadas ao que foi decidido no venerando acórdão, cuja parte dispositiva ficou redigida nos seguintes termos (id. 417503, fl. 44):

“
Corrijo, contudo, o erro material da sentença para retificá-la de modo a constar: Julgo parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais para o fim de condenar a autora/reconvinda a pagar à ré/reconvinte o débito representado pelas duplicatas objetos dos apontamentos de protestos de fls. 120/121 e 147/149, cujo valor será apurado em futura liquidação, na forma do art. 475-A do CPC.”

É certo que

a liquidação orienta-se pelo princípio da fidelidade
à sentença
1
,
que foi confirmada pelo venerando acórdão d
o id.

417503 (fls. 26-49)
em que houve o reconhecimento do “débito representado pelas duplicatas objetos dos apontamentos de protestos de fls. 120/121 e 147/149” (fl.
44
).

Depreende-se de tais elementos que a liquidação do julgado possui como pressuposto constitutivo duplicatas não pagas. Daí a correta interpretação do MM. Juiz de primeiro grau ao confirmar “a decisão de fls. 1.262/1.264” (id.

41
7489,
fls.
69-70
) corroborando a premissa no sentido de que “No que se refere à incidência dos juros de mora, tratando-se de execução de duplicatas, o termo inicial dos juros de mora é a data de vencimento do título. Nos termos do art. 397, do Código Civil, 'o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.' Assim, sendo a obrigação constituída através das duplicatas firmadas líquida e certa, responde o devedor pelas consequências da sua mora, que se constitui ex re, incidindo, pois, desde a data do vencimento do título os juros de mora”
2
.

Sobre o assunto, cito os seguintes precedentes:

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS. PROTESTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. A falta de pagamento das duplicatas mercantis, devidamente protestadas, por ocasião dos vencimentos, constitui, de pleno direito, em mora a ré. Mora ex re. Obrigação líquida e positiva. Inteligência do art. 397 do CC e do art. 1º, §1º, da Lei nº 6.899/1981. Incidência dos encargos de mora a partir dos vencimentos de cada duplicata mercantil. Incidência do art. 405 do CC afastada. Precedentes desta C. 24ª Câmara de Direito Privado, deste E. Tribunal de Justiça e do C. STJ. Ação procedente. Sentença reformada. Ônus sucumbenciais carreados integralmente à ré. Apelo provido. (TJSP - AC n. 1006561-41.2015.8.26.0408, Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Salles Vieira, DJ: 21-01-2020).

COMERCIAL. PROCESSO CIVIL. DUPLICATAS. PROTESTO POR INDICAÇÃO. BOLETOS BANCÁRIOS. VIABILIDADE. JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. VENCIMENTO DO TÍTULO. MORA EX RE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O protesto de duplicata por indicação, baseado nos boletos bancários extraídos das notas ficais, é suficiente para instrumentalizar ação de execução. (...). 3. Admitida a execução com base nos boletos bancários extraídos das notas fiscais emitidas e do termo de entrega/recebimento das mercadorias, deve-se considerar a data de vencimento dos títulos como termo inicial para incidência da correção monetária e dos juros de mora (mora ex re). 4. Recurso não provido. (TJDF – Proc. n. 07118.76-09.2018.8.07.0001, Sétima Turma Cível, Relª Desª Leila Arlanch, DJ: 05-02-2019).

(...). Mérito: Insurgência recursal da autora conhecida em parte, mas desprovida, porque os juros de mora fundamentam-se em dívida positiva e líquida, com vencimento certo, conforme duplicata extraída de compra e venda de insumos, representada por regular nota fiscal, não sendo o marco inicial para incidência, nesses casos, a citação na ação. (...). Recurso da autora conhecido e recurso da ré conhecido parcialmente, e ambos desprovidos. (TJSP - AC n. 1028924-84.2018.8.26.0224, Sexta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Costa Netto, DJ: 17-07-2020).

Destarte,
não
me parece haver equívoco na r
espeitável
decisão
recorrida
, mormente
por não subsistir o alegado cerceamento do direito de defesa e porque
o laudo pericial
em que se baseia
a homologação dos cálculos
é
minucioso
na
apuração do
quantu
m debeatur

(id. 417506, fls. 71-90; id. 417490, fls. 1-7)
.

Posto isso,

nego

provimento
ao recurso de agravo de instrumento e, consequentemente, julgo prejudicado o agravo interno do id.
487064
(
fls. 1-12),
ambos interpostos pela
BOART & WIRE DO BRASIL UTENSÍLIOS DIAMANTADOS LTDA.

É como voto.

1
-

“
Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou” (CPC, art. 509, § 4º).

2
-
Essa premissa é parte integrante a respeitável decisão que foi impugnada no agravo de instrumento n.
0027757-59.2019.8.08.0048,
também sob minha relatoria.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000474-86.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
BOART & WIRE DO BRASIL UTENSÍLIOS DIAMANTADOS LTDA.

AGRAVAD
A
:
LARISTONE
S
COMÉRCIO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CERCEAMENTO DE DEFESA. DIÁLOGO PROCESSUAL EM RELAÇÃO AOS TRABALHOS DO PERITO. REJEITADA A QUESTÃO PROCESSUAL.

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
LIMITES DO
AN DEBEATUR
.
DEVER DE OBSERVÂNCIA.
MORA, JUROS E CORREÇÃO. ARTIGO 397, DO CÓDIGO CIVIL. LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AGRAVO DESPROVIDO
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. –
Alegação de cerceamento de defesa não merece guarida, porquanto cálculos houve prévio e efetivo diálogo processual acerca dos trabalhos elaborados pelo Sr. Perito, os quais foram suficientes para homologação dos cálculos.

2. -
A
liquidação orienta-se pelo princípio da fidelidade
à sentenç
a (CPC, art. 509, § 4º)
.

3
. -
A liquidação do julgado possui como pressuposto constitutivo duplicatas não pagas,
d
aí a correta interpretação do MM. Juiz de primeiro grau
ao

confirmar
decisão antecedente, em que
corrobor
ou
premissa no sentido de que
“
No que se refere à incidência dos juros de mora, tratando-se de execução de duplicatas, o termo inicial dos juros de mora é a data de vencimento do título. Nos termos do art. 397, do Código Civil, 'o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.' Assim, sendo a obrigação constituída através das duplicatas firmadas líquida e certa, responde o devedor pelas consequências da sua mora, que se constitui ex re, incidindo, pois, desde a data do vencimento do título os juros de mora”.

4
. -
Não há equívoco
na decisão
recorrida
que acolheu laudo pericial minucioso na apuração do
quantum
debeatur
. S
egundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça “não há regra em nosso ordenamento jurídico que imponha seja realizada a segunda perícia, na hipótese de insuficiência da primeira, tampouco que se faça aquela pelo mesmo profissional que efetivou esta, incumbindo ao julgador, no exercício do livre convencimento motivado, avaliar as circunstâncias concretas” (REsp 1758265/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ: 04-04-2019).

5
. –
Recurso
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade
,
neg
ar
provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Vitória-ES.,
de de 20
20
.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Agravo interno prejudicado.